Tribunal: TJSP
Processo: 2103720-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Execução fiscal. Penhora on-line. Discussão acerca da impenhorabilidade dos valores abaixo do limite de 40 salários mínimos. Aplicabilidade do art. 833, X do CPC. A proteção legal justifica-se ante a necessidade de preservação do executado e observância do princípio da dignidade humana. Manutenção da decisão que deferiu o desbloqueio dos valores constritos. Nega-se provimento ao recurso.